Tribunal: TJSP
Processo: 1125422-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Ausência de prova documental apta a respaldar as alegações fáticas do autor, sobretudo os comprovantes de pagamento das faturas – Inviabilidade da declaração de inexistência de débito, haja vista a improcedência do pedido veiculado em ação de obrigação de fazer ajuizada anteriormente, na qual se concluiu que o requerente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Ausência de prova documental apta a respaldar as alegações fáticas do autor, sobretudo os comprovantes de pagamento das faturas – Inviabilidade da declaração de inexistência de débito, haja vista a improcedência do pedido veiculado em ação de obrigação de fazer ajuizada anteriormente, na qual se concluiu que o requerente se encontra em inadimplência quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais – Sentença mantida, sem majoração da verba honorária, tendo em vista o percentual máximo arbitrado pelo juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125422-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRCIO
COVELLO, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125422-32.2018.8.26.0100 -Voto no 1421
2
Apelação Cível no 1125422-32.2018.8.26.0100
Apelante: Márcio Covello
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Juíza: Tatiana Federighi Saba
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível
Voto no 1421
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Sentença de improcedência Ausência de prova documental apta a
respaldar as alegações fáticas do autor, sobretudo os comprovantes
de pagamento das faturas
Inviabilidade da declaração de
inexistência de débito, haja vista a improcedência do pedido
veiculado em ação de obrigação de fazer ajuizada anteriormente,
na qual se concluiu que o requerente se encontra em inadimplência
quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais Sentença
mantida, sem majoração da verba honorária, tendo em vista o
percentual máximo arbitrado pelo juízo a quo.
Trata-se de sentença (fls. 441/443), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação declaratória de inexistência de débito, proposta por Márcio Covello em face de
Telefônica Brasil S/A, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de 20% do valor atualizado
da causa.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 447/454), aduzindo, em síntese, que estão
presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Assevera que, desde a solicitação
para o cancelamento da linha, não recebeu qualquer fatura. Acrescenta que a ré não
demonstrou ter lhe enviado as faturas. Verbera que não possui dívida pendente e que a
finalidade da demanda é prevenir inadimplência futura.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 455/456).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 459/463).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na petição inicial, narra o apelante que era titular da linha telefônica
residencial no 11 5562-5510, localizada na Rua Faustino Augusto César, 155, São Paulo-
SP. Esclarece que recebeu proposta para alteração de plano, mas que não foi implantado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125422-32.2018.8.26.0100 -Voto no 1421
3
Dessa forma, procedeu ao envio de notificação extrajudicial, no dia
26.06.2017, a fim de que houvesse a implementação do propalado plano, no prazo de trinta
dias (fl. 2). O valor do novo plano era de R$34,60 mensais e o plano anterior era de
R$59,90 mensais.
Sucede que a requerida, supostamente, ficou inerte, ensejando a propositura
de ação de obrigação de fazer autuada sob o no 1075143-76.2017.8.26.0100, distribuída
junto à Douta 35a Vara Cível do Foro Central de São Paulo (fl. 3).
Nesse contexto, destaca que, embora tenha pleiteado o cancelamento da
linha, a apelada fez cobranças de valores da linha. Assim, requer a declaração de
inexistência de débito referente ao período posterior à notificação extrajudicial, ou seja,
desde novembro de 2016 (fl. 6).
Após a emenda da petição inicial (fls. 21/22) e do indeferimento da tutela
provisória (fls. 29/31), sobreveio a citação da apelada, que ofereceu contestação (fls.
45/50).
Na peça de defesa, argumentou que, na demanda proposta pelo recorrente,
os pedidos foram julgados improcedentes e que houve um débito em aberto na linha
mencionada na exordial.
Após a réplica (fls. 437/440), sobreveio sentença de improcedência (fls.
441/443).
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Por proêmio, observo que o conflito de interesses versa acerca de relação de
consumo. De fato, o autor e a ré denotam todas as características contidas, respectivamente,
nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, aplicam-se à controvérsia as disposições de tal diploma, em
especial a inversão do ônus probatório preconizada no artigo 6o, inciso VIII, cuja finalidade
precípua consiste em facilitar a defesa dos direitos do consumidor hipossuficiente em juízo.
Todavia, em se tratando de regra excepcional acerca da distribuição da
incumbência de provar, faz-se mister sua interpretação parcimoniosa e não absoluta, sob
pena de cometimento de injustiças. Assim, inclusive, já decidiu este Egrégio Sodalício:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125422-32.2018.8.26.0100 -Voto no 1421
4
“Agravo de Instrumento - Ação de Indenização Insurgência contra decisão
que indeferiu a inversão do ônus da prova - Relação de consumo - Inversão
do ônus da prova não é regra absoluta - Comprovação do próprio fato em
que se funda o pedido - Ônus dos Autores - Decisão mantida - Recurso
improvido.” (AI no 2159726-20.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 12/01/2017).
No caso em testilha, convém destacar, inicialmente, que a narrativa fática
exposta pelo recorrente na petição inicial é extremamente lacunosa e desprovida de amparo
documental.
Destarte, a fim de compreender a argumentação do apelante, faz-se
necessário cotejar a fundamentação fática aduzida na petição inicial da presente demanda
com aquela apresentada na ação de obrigação de fazer (fls. 60/73).
Dessa forma, verifica-se que o autor alegou que, no mês de abril de 2016,
requereu a redução do valor da prestação mensal de sua linha, haja vista que, à época, o
valor mensal era de R$59,90 (fls. 61/62).
Sucede que, até dezembro de 2016, não houve, supostamente, a
implementação do plano e sobreveio a informação de que o apelante deveria pagar as
faturas referentes aos meses de outubro/2016 e novembro/2016 (fl. 62). Neste sentido, este
afirmou que pagou todas as faturas em aberto (fl. 62), mas as contas posteriores
(janeiro/2017 e fevereiro/2017) vieram com valor superior (R$119,07 e R$113,41,
respectivamente, fl. 62).
Diligenciando junto à apelada, recebeu a informação de que não havia mais
o plano de R$59,90 mensais e que seria necessário o pagamento de todas as faturas em
aberto, referentes aos meses de dezembro/2016 (R$59,90), janeiro/2017 (R$65,56),
fevereiro/2017 (R$59,90) e março/2017 (R$59,90). Nessa senda, afirmou expressamente
que não efetuou os pagamentos das prestações, e que o serviço estava interrompido durante
os meses de dezembro/2017 a março/2017.
A partir daí, o apelante procedeu ao envio de notificação à recorrida, no em
26 de junho de 2017, a fim de que fosse implantado o valor de R$59,90 entre o mês de
abril/2016 e abril/2017 e, depois deste mês, o valor de R$34,60.
Tendo em vista tais acontecimentos, o apelante manifestou o desinteresse na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125422-32.2018.8.26.0100 -Voto no 1421
5
linha e requereu seu cancelamento (fl. 3). Contudo, afirma que vem recebendo cobranças
de supostas dívidas, razão pela qual pretende a declaração de inexistência de qualquer
débito referente à linha 11 5562-5510 (fl. 6).
Forte nessas premissas, a ação de obrigação de fazer foi julgada
improcedente, reconhecendo-se que o recorrente estava em inadimplência quanto às
obrigações contratuais, conforme o seguinte trecho da sentença:
“Nesta toada, a ré juntou aos autos, com a contestação, print de tela de seu
sistema interno contendo dados pessoais do autor e demonstrando sua
reiterada inadimplência na contraprestação dos serviços que lhe foram
prestados (fl. 61).
Com efeito, o conteúdo do print do sistema interno da ré este não
impugnado especificamente pelos autos (CPC, art. 436, I e IV) demonstra
de forma satisfatória, em razão dos dados pessoais do autor e dos registros
de desligamento da linha, sua efetiva inadimplência o que, por conseguinte,
inviabilizou a implantação do plano de telefonia ora perseguido.
Repare-se que a descrição de desligamento da linha data de janeiro de 2016,
anteriormente à solicitação dos autores para implantação do plano.
Assim, não há como acolher o pedido dos autores, situação que prejudica a
análise do pleito indenizatório por eles formulado” (fls. 149/150).
O acórdão confirmatório da referida sentença também consignou:
“Os autores não apresentaram a contraprova de que efetuaram o pagamento
em dezembro/2016 das faturas em aberto, a fim de contrariar o contido na
tela do sistema que indica a permanência da inadimplência nesse período.
Ainda, os autores não apresentaram uma única fatura, a fim de respaldar a
alegação de que foram emitidas notas em valores superiores ao contratado.”
(fl. 196).
Deveras, não houve a apresentação de prova documental apta a comprovar a
dinâmica fática dos eventos descritos na exordial e da condição de adimplência do
recorrente.
Nesse sentido, o apelante não trouxe adminículos probatórios referentes aos
pagamentos que realizou ao longo da relação contratual, as faturas com valores
supostamente equivocados. A mera notificação extrajudicial não tem o condão de viabilizar
o acolhimento do pedido, pois se trata de argumentação do próprio recorrente, sem lastro
probatório suficiente.
Como corolário da assertiva supra, é inelutável a inferência de que as
cobranças e eventual inserção do nome do recorrente em cadastro de órgão de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125422-32.2018.8.26.0100 -Voto no 1421
6
crédito inserem-se no âmbito do exercício regular de um direito do credor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista o arbitramento
da verba honorária no valor máximo, deixo de proceder à fixação de honorários recursais.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator